Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. VALOR DA EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de excesso do valor da execução na constituição do montante do crédito respectivo.
2. No caso de eventual irresignação a respeito do montante devido os embargos à execução devem ser instruídos com a memória de cálculos respectiva, observados os termos da regra prevista no art. 917, § 3o e § 4o, do CPC.
3. Os embargantes não apresentaram o valor que entediam devido e também não juntaram os cálculos que comprovassem o alegado excesso no valor do crédito.
4. A alegação articulada pelos embargantes, referente ao suposto excesso no valor da execução, e ainda, à vista da eventual aplicação de índices abusivos no reajuste dos alugueres, consta na petição inicial. Não houve, no entanto, a indicação pelos devedores, do valor que entendiam devido.
5. Os comprovantes de pagamento referentes aos encargos condominiais e às faturas de fornecimento de água e de energia elétrica não foram trazidos aos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.